Tribunal: CARF
Processo: 12709.000208/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12709.000208/2010-11
ACÓRDÃO
3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBEROGLASS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 19/03/2009
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME ESPECIAL.
MULTA.
Descumpridos os requisitos e as condições previstos na legislação tributária
acerca do regime especial da admissão temporária, aplica-se a penalidade
prevista em lei válida e vigente.
MULTAS. FATOS GERADORES DIFERENTES. APLICABILIDADE.
São aplicáveis concomitantemente multa regulamentar e multas de ofício
quando possuem fatos geradores diferentes. A multa regulamentar
lançada por infração à aplicação de regime aduaneiro especial pode ser
aplicada em concomitância com as multas de ofício decorrentes do não
pagamento dos tributos devidos.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É correta a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, quando respaldada pela aplicação do art. 321, § 1o, inciso II do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.563, de 20 de fevereiro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 12709.000407/2010-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000208/2010-11
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 185.118,00 referente a multa por descumprimento de
requisitos do regime de admissão temporária e multas de ofício de imposto de
importação, de PIS/Pasep-importação e de Cofins-importação.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal dos autos de
infração que à interessada foi concedida a aplicação do regime aduaneiro especial
de admissão temporária relativo a uma combinação de máquinas importadas ao
amparo da Declaração de Importação no 09/0346893-4, registrada em
19/03/2009. Vencido prazo, já prorrogado, para a aplicação do regime aduaneiro,
a interessada foi intimada a comprovar o cumprimento do regime e/ou o
pagamento do crédito tributário constituído em Termo de Responsabilidade.
Em razão da não comprovação da extinção do regime, e considerando a execução
do Termo de Responsabilidade, foram lavrados autos de infração para exigência
da multa de que trata o art. 709 do Decreto no 6.759/2009, bem como das multas
de ofício regulamentadas pelo art. 725, inciso I, do mesmo Decreto no
6.759/2009, relativas ao imposto de importação, ao PIS/Pasep-importação e à
Cofins-importação.
Cientificada das exigências, a interessada apresentou impugnação na qual alega,
em síntese, que:
Encontrava-se e ainda encontra-se impossibilitada de encerrar o regime de
admissão temporária uma vez que a empresa exportadora não está ativa, não
havendo notícia sequer do paradeiro do seu representante legal, se sorte que não
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000208/2010-11
3
há como obter a documentação necessária para o encerramento do regime de
importação temporária e nacionalização da mercadoria.
Assim, o auto de infração não pode subsistir, pois somente não encerrou o regime
de admissão temporária por motivos alheios à sua vontade.
Tanto a reexportação quanto a destruição da mercadoria não são as medidas mais
adequadas, considerando os gastos já despendidos com a mercadoria e a
aquisição de peças no mercado nacional para completar e montar a máquina para
realização de testes.
Ajuizou a Ação Ordinária no 2009.70.00.031813-3 perante a Justiça Federal em
Curitiba pretendendo obter o reconhecimento do direito de nacionalizar a
mercadoria sem a apresentação dos documentos necessários para o registro da DI
e o despacho para consumo. Essa ação aguarda deferimento para produção de
prova pericial.
Não há infração pelo não pagamento do Termo de Responsabilidade firmado, pois
os valores nele lançados estão incorretos, uma vez que a mercadoria
desembarcou incompleta no país, e seu valor aduaneiro certamente é muito
inferior àquele que serviu de base para a constituição dos tributos lançados.
A alteração do valor aduaneiro da mercadoria e em consequência dos tributos
lançados no respectivo Termo de Responsabilidade também é objeto da ação
judicial referida.
Requer a improcedência das multas lançadas tendo em vista a inexistência de
infração na conduta praticada e por ter agido de boa-fé.
As multas de ofício não podem ser aplicadas cumulativamente com a multa
regulamentar. Foram lançadas quatro multas em decorrência de uma única
suposta infração, o que não pode prevalecer, inclusive porque se utilizam da
mesma base de cálculo. A jurisprudência ampara esse entendimento.
É sabido que quando o Termo de Responsabilidade seguir para a inscrição em
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial pela Fazenda Nacional, incidirá multa de
mora de 20% (vinte por cento) sobre os valores nele constituídos. Assim, da
mesma forma, as multas de ofício não podem subsistir, pois não podem ser
cumulativas com a multa de mora.
As multas de ofício são indevidas, pois não houve lançamento de ofício, mas sim,
lançamento por declaração pelo próprio contribuinte quando firmou o Termo de
Responsabilidade. Nesse caso, deveria incidir a multa de mora.
Requer-se o reenquadramento do caso à hipótese do art. 746 do regulamento
Aduaneiro, reduzindo-se o percentual das multas de 75% para 20%.
As multas também não podem subsistir, pois o valor aduaneiro que serviu de base
para sua incidência não representa o real valor da mercadoria que desembarcou
no país, haja vista ter chegado incompleta, conforme laudo técnico realizado por
solicitação da Receita Federal no processo administrativo no 12709.000132/2009-
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000208/2010-11
4
90, com a finalidade de possibilitar a adequada classificação e perfeita
identificação para efeitos fiscais da mercadoria (cópia anexa). Inclusive foi
necessária a retificação da Declaração de Importação e recolhimento de multa por
descrição incorreta da mercadoria.
Assim, não há como não reconhecer que o valor aduaneiro não corresponde
àquele utilizado como base de cálculo para o lançamento das multas, devendo ser
corrigido e as multas anuladas.
Requer a produção de prova pericial para aferir o valor da mercadoria importada.
Apresenta os quesitos a serem respondidos pelo perito. Pugna pela indicação de
assistente técnico e pela elaboração de quesitos complementares.
Requer, ao final, sejam julgados improcedentes os lançamentos ou, caso sejam
mantidos, a readequação das multas de forma a reduzir a alíquota para 20%.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
1 – Da incorrência de infração na conduta da contribuinte tendo em vista a
ausência de responsabilidade pelo não cumprimento do regime de admissão
temporária, e pelo não pagamento do termo de responsabilidade.
A recorrente apresentou impugnação ao lançamento e o cancelamento da
exigência fiscal sob o argumento de que o encerramento do regime de admissão
temporária não ocorreu por motivos alheios à sua vontade.
Informa ainda que a mercadoria foi desembarcada incompleta no país e por isso o
valor do lançamento está incorreto.
Sob a alegação de boa-fé informa que ajuizou uma ação perante a Justiça Federal
afim de obter a nacionalização da mercadoria sem a documentação exigida e
também para que o valor da mercadoria seja reavaliado para base de cálculo dos
tributos e multas, visto a chegada com itens faltantes em território brasileiro.
Inicialmente cumpre registrar que não há concomitância entre a ação judicial
proposta pela impugnante e o presente processo administrativo. Isso porque o
objeto da ação judicial, ainda que possa ter reflexo nos valores lançados no auto
de infração, é diverso do objeto da autuação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000208/2010-11
5
Enquanto a ação judicial versa sobre a autorização para a nacionalização e
contestação do valor aduaneiro da mercadoria importada, o presente processo
trata de multas decorrentes do não cumprimento de requisitos do regime
aduaneiro especial e do não pagamento dos tributos devidos. Assim, em razão
dos diferentes objetos (pedido e causa de pedir) entre os processos
administrativo e judicial não se caracterizou renúncia à esfera administrativa e,
portanto, devem ser analisadas as alegações da impugnação
Pugna-se pela reforma do acórdão recorrido, para que seja cancelada a multa
regulamentar, tendo em vista a inexistência de infração na conduta praticada pela
contribuinte, a qual, pelo contrário, agiu com absoluta boa-fé.
Entendo que as alegações não merecem prosperar.
O regime de admissão temporária é um regime aduaneiro especial em que os
tributos incidentes na importação ficam suspensos por período determinado, e
declarados isentos apenas se verificada a devolução da mercadoria ao exterior no
prazo previsto ou, alternativamente, da destruição ou nacionalização do bem.
Entretanto sujeitam-se as penalidades aqueles que entregarem ao consumo por
consumirem produto de procedência estrangeira, os produtos introduzidos
clandestinamente no País, importados irregularmente ou fraudulentamente, que
tenham entrado no estabelecimento e dele saído ou nele permanecido
desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal, nos termos do art. 83,
I, da Lei 4.502/64.
Dessa forma, o regime de admissão temporária é benefício conferido pela
autoridade aduaneira e o não cumprimento das obrigações nos prazos e
condições impostas implica em penalidade, qual seja, a multa de 10% do valor
aduaneiro do bem.
No presente caso, observa-se ser correto o enquadramento legal explicitado pela
autoridade aduaneira, qual seja, o artigo 72 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro
de 2003,
Art. 72. Aplica-se a multa de: I - 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da
mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária, ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para
aplicação do regime;
(...)
No presente caso verificamos que houve subsunção do fato à norma, ou seja, a
adequação da conduta à norma jurídica. A Fiscalização procedeu corretamente à
aplicação da penalidade sobre o descumprimento do regime de Admissão
temporária.
Conforme disposto o artigo 121 do CTN, o sujeito passivo é quem tem relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador e,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000208/2010-11
6
portanto, responsável pelo pagamento do tributo ou das penalidades pecuniárias.
Neste caso a importação de bens através do Regime Aduaneiro Especial de
Admissão Temporária, a responsabilidade pela importação é de quem assina o
Termo e caso não siga os procedimentos relativos aos bens, sofrerá as
penalidades cabíveis.
2 – Da impossibilidade da aplicação de multas de ofício cumulativamente com a
multa regular.
A recorrente alega a impossibilidade da multa regular cumulativamente com as
multas de ofícios e contesta as quatro multas lançadas em decorrência da mesma
infração.
Não assiste razão a recorrente.
A multa regulamentar, como visto, é decorrente do descumprimento de
condições, prazos ou requisitos para a fruição do regime aduaneiro especial de
admissão temporária (art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003).
Já as multas de ofício foram lançadas pelo não pagamento dos tributos (II,
PIS/importação e Cofins-importação) que constavam do Termo de
Responsabilidade e que passaram ser devidos pelo descumprimento da aplicação
do regime (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Nesse sentido o art. 766 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, in
verbis;
Art. 766. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento
posterior à apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de
aplicação de penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será
formalizada em auto de infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972.
Dessa forma, entendemos que é possível a aplicação de multa regulamentar,
juntamente com multa de ofício quando possuem fatos geradores diferentes, ou
seja, multa regulamentar lançada por infração à aplicação de regime aduaneiro
especial pode ser aplicada em concomitância com as multas de ofício decorrentes
do não pagamento dos tributos devidos.
4 – Do incorreto enquadramento da multa de ofício sobre o valor do imposto de
importação, PIS e Cofins constituídos no termo de responsabilidade.
A Recorrente alega que Requerimento de Concessão do Regime de Admissão
Temporária e Termo de Responsabilidade não podem ser tomados como valor
aduaneiro da mercadoria importada, tampouco como base de cálculo para o
lançamento de tributos ou multas.
As decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000208/2010-11
7
i) Acórdão no 3301-006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 24/04/2019: Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA MULTA
POR INFORMAÇÃO INEXATA" Pleiteia a exclusão da multa em epígrafe, pois,
nos termos do inciso III do caput do art. 711 do Decreto n° 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro), somente enseja a aplicação da multa em
epígrafe a inexatidão na prestação de informação que cause dano ao
controle aduaneiro, o que não ocorreu no caso em tela - erro na indicação
da alíquota da COFINS - Importação. (...) O inciso III do caput e do § 1° do
art. 711 do RA é a de que o legislador listou algumas informações cuja falta
ou inexatidão no documento de importação considerou como prejudiciais
ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas à multa de 1% do valor
aduaneiro. Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela
definição das demais informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu
turno, incluiu, dentre elas, a alíquota da COFINS. Assim, uma vez tipificada a
infração e cominada a multa, este colegiado há de confirmá-la. Nego
provimento aos argumentos. ii) Acórdão no 3402-005.824 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 25/10/2018:
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE. A prestação de informação
inexata na Declaração de Importação quanto ao país de origem da
mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35. Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações
aduaneiras ou tributárias independe da intenção do agente ou do
responsável, nos termos do art. 94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art.
136 do CTN, sendo este o caso da infração sob análise, para a qual não foi
exigida pelo legislador, para a sua configuração, a presença do elemento
subjetivo. As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de
má-fé são irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e
2°, IV da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Dessa forma, entendemos que é correta a aplicação da multa prevista no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, quando respaldada pela aplicação do art. 321, § 1o,
inciso II do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro).
5 – Da incorreta apuração da base de cálculo para o lançamento da multa
regulamentar e das multas de ofício, e a necessidade de realização de prova
pericial para apuração do valor aduaneiro da mercadoria.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.564 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000208/2010-11
8
A recorrente pleiteia realização de prova pericial, pois alega que valor declarado
no Requerimento de Concessão do Regime de Admissão Temporária e no Termo
de Responsabilidade não pode ser tomado como valor aduaneiro da mercadoria
importada, tampouco como base de cálculo para o lançamento de tributos ou
multas.
Conforme já se manifestou a DRJ, não há previsão na legislação de que o valor da
mercadoria possa ser calculado com base em laudo pericial e independente da
mercadoria ter chegado incompleta no país, o valor aduaneiro declarado é o que
deve ser considerado para base de cálculo dos tributos e multas.
Diante do exposto, tomo conhecimento do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente Redator

Fl. 295
DF CARF MF
Original